Tribunal: TJBA
Processo: 8062613-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062613-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIELE RODRIGUES DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
WELINGTON NASCIMENTO PAULINO registrado(a) civilmente como WELINGTON NASCIMENTO PAULINO

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE CASTRO

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA E ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPENSAÇÃO “IN NATURA”. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Ação de Dissolução de União Estável cumulada com Guarda e Alimentos ajuizada pelo agravado perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Teixeira de Freitas.

1.2 Decisão interlocutória que reduziu os alimentos provisórios de 7 (sete) para 4,5 (quatro e meio) salários-mínimos, permitindo a compensação parcial do valor mediante custeio direto de despesas essenciais.

1.3 Interposição de agravo de instrumento pela representante da menor, alegando insuficiência de provas para justificar a redução e prejuízo ao padrão de vida da criança, além de violação do princípio do melhor interesse do menor.

1.4 Pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer o valor anterior dos alimentos, cumulada com requerimento de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução dos alimentos provisórios, de 7 (sete) para 4,5 (quatro e meio) salários-mínimos, observou corretamente o binômio necessidade-possibilidade; (ii) saber se a autorização para pagamento parcial da obrigação alimentar “in natura” viola o princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, consoante disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

3.2 A fixação dos alimentos deve ponderar não apenas a capacidade financeira do alimentante, mas também as necessidades efetivas do alimentado, abrangendo sustento, educação, saúde e lazer.

3.3 A ausência de demonstração específica da extensão das necessidades da menor impede a majoração da verba alimentar no presente momento processual.

3.4 O valor fixado, correspondente a 4,5 salários-mínimos, ultrapassa R$ 6.000,00 (seis mil reais), não podendo ser considerado ínfimo para a manutenção de uma criança em tenra idade.

3.5 A autorização para compensação parcial da obrigação “in natura” não se mostra, em análise perfunctória, lesiva ao melhor interesse da menor, diante da ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem prejuízo atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Agravo de instrumento conhecido e improvido.

4.2 Tese de julgamento: A fixação e eventual redução dos alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade-possibilidade, exigindo demonstração adequada tanto da capacidade financeira do alimentante quanto da extensão das necessidades do alimentado, não sendo suficiente a mera presunção de capacidade econômica para justificar a majoração da verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Civil, art. 1.694, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de

nº
8062613-65.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
H. B. R. de C. representada por

A. R. de A. e A. R. de A.
e
agravado
J. A. de C.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.